Tribunal: STF
Processo: HC 269091
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado e lesão corporal. Dosimetria. Pena-base. Circunstâncias do delito. Fundamentação concreta. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Atenuante da confissão espontânea. Não ocorrência. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Regime de cumprimento da pena. Circunstância judicial desfavorável. Detração penal. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Em 03.03.2026, neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).

A Defesa, por intermédio da Petição nº 24.259/2026, juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia e formulou pedido de reconsideração (eventos 15-17). 

Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cleiber Cabral Barbosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.049.536/RJ (evento 17).

O paciente foi condenado às penas de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 3 meses e 15 dias de detenção, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, na modalidade tentada, e de lesão corporal, previstos no art. 121, §2º, II, c/c o art. 14, II, e art. 129, caput, todos do Código Penal (evento 9). 

No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base e a fixação de regime prisional mais gravoso, porquanto lastreadas em considerações genéricas e abstratas. Destaca circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa. Defende a consideração da conduta social e da personalidade do paciente para a fixação da pena-base no mínimo legal. Alega a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea. Argumenta que, desde o primeiro momento, o paciente “informou que entrou em luta corporal com uma das vítimas e que executou os dois disparos”. Aponta omissão na análise da detração penal. Sustenta que o tempo de prisão cautelar do paciente não foi considerado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Requer, em medida liminar, o imediato recolhimento do mandado de prisão fundado na pena mais gravosa imposta ao paciente, até o julgamento definitivo do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, pela detração da pena e pela imposição do regime inicial semiaberto.
 
É o relatório. Decido.
 
O  ato apontado como coator restou assim ementado (evento 17):
 
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. EXAME DO MÉRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO DIANTE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DETRAÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, consoante o art. 105 da Constituição Federal, ressalvada a concessão de ofício em hipóteses de flagrante ilegalidade. No caso, não se verificou constrangimento ilegal. 
2. A exasperação da pena-base em 1/6, fundada no modus operandi — invasão da residência da vítima durante a madrugada, enquanto dormia com seu filho —, constitui motivação concreta que extrapola as elementares do tipo e legitima a valoração desfavorável das circunstâncias do crime. 
3. A atenuante da confissão prevista no art. 65, III, d, do Código Penal não é aplicável quando as instâncias ordinárias assentam a inexistência de admissão, pelo réu, da prática das elementares do tipo. 
4. O regime inicial fechado é cabível quando a pena é superior a 4 anos e há circunstância judicial desfavorável idoneamente valorada, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 
5. O pedido de detração penal não pode ser conhecido por ausência de apreciação pela Corte de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 
6. Agravo regimental não provido.
 
A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).
 
De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Com efeito, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.

Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a dosimetria da pena, refutou a tese defensiva de ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, tendo em vista que:

“A respeito da exasperação da pena-base pelas circunstâncias do crime, o Juízo de primeiro grau, ao individualizar a reprimenda, assentou (e-STJ fl. 35):
“Passo à aplicação da pena: Tentativa de homicídio – vítima Ildeu 1ª Fase: A culpabilidade do réu é normal ao tipo. Quanto aos antecedentes, o réu é primário e de bons antecedentes (FAC index 691). A conduta social e a personalidade não puderam ser apuradas nestes. Os motivos do crime já foram submetidos à apreciação do Conselho de Sentença, não podendo ser valorado nesta fase. As circunstâncias do delito são reprováveis, uma vez que o acusado invadiu a residência da vítima durante a madrugada enquanto ela e seu filho dormiam. As consequências do delito não foram apuradas. Quanto ao comportamento da vítima, nada a se considerar. Assim, considerando a existência de uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão. 2ª Fase: Não há agravantes ou atenuantes, razão pela qual a pena permanece inalterada. 3ª Fase: Ausentes causas de aumento de pena. Incide a causa de diminuição referente à tentativa. Considerando que o acusado disparou contra a vítima por três vezes e que o tiro chegou bem perto da vítima, verifico que chegou bem próximo à consumação. Dessa forma, diminuo a pena em 1/3. Fixo a pena definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.”
O Tribunal a quo, por sua vez, ao manter a valoração negativa e reduzir a fração da tentativa, teceu as seguintes considerações (e-STJ fls. 44/50):
“Por conseguinte, a pena-base foi devidamente fixada acima do mínimo legal, em 14 (catorze) anos de reclusão, sob a fundamentação de que as circunstâncias do delito são reprováveis, uma vez que o acusado invadiu a residência da vítima durante a madrugada enquanto ela e seu filho dormiam, com o intuito de ceifar a vida de Ildeu. 
Nesse diapasão, o fato de o crime ter sido praticado no interior da residência da vítima, violando a consagrada segurança do lar, extrapola as elementares do crime em comento, devendo, portanto, refletir na dosimetria de sua pena. 
Outrossim, não há nos autos dados necessários para a valoração negativa, ou positiva, da personalidade e da conduta social do réu para além do que se extrai das próprias circunstâncias do delito e da qualificadora da motivação fútil, já consideradas. (…) 
Na fase intermediária, não há que se falar em confissão espontânea. Em momento algum o réu admitiu o homicídio, contribuindo para a reconstrução do fato probandum. Ao revés, alegou a todo tempo ausência de conduta, narrando unicamente que os tiros disparados foram para o alto e acabaram atingindo o muro da casa, negando ter atirado em direção à vítima Ildeo. Por essa razão, conforme bem ressaltado no douto parecer ministerial, sequer há que se cogitar em confissão qualificada, que ocorre quando o acusado admite a prática do fato, mas alega ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. (…) 
Mantém-se o regime fechado para o desconto da pena corporal no que tange ao delito de homicídio qualificado tentado, não obstante o quantum total inferior a 8 (oito) anos, em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas, devidamente valorada e causa suficiente do afastamento da pena-base de seu mínimo legal, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do CP.”
A decisão agravada, apoiando-se nesses fundamentos, dispôs (e-STJ fls. 136 /141):
“Quanto às circunstâncias do crime, cabe esclarecer que essa circunstância judicial se trata da avaliação dos elementos não definidos na lei penal, mas que permitem delimitar as peculiaridades do fato, tais como o modus operandi, a duração da conduta, o estado de ânimo do agente, dentre outros fatores. No caso, não há ilegalidade na valoração, uma vez que o acusado invadiu a residência da vítima durante a madrugada enquanto ela e seu filho dormiam, com o intuito de ceifar a vida de Ildeu (e-STJ fl. 44). 
Ao contrário do alegado pela defesa, não houve valoração negativa referente à conduta social e à personalidade do paciente, tendo essas circunstâncias não terem sido desvaloradas em prejuízo do paciente. Assim, a pena-base só foi exasperada em razão das circunstâncias do crime. (…) 
Conforme se observa da transcrição acima, o Tribunal local consignou que, ao contrário do que alega a defesa, o paciente não confessou a prática delitiva. 
Assim, tendo em vista que o paciente não confessou o delito, não há como reconhecer a atenuante da confissão. (…) 
No caso, não há se falar em regime diverso do fechado, uma vez que a pena é superior a 4 anos e a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis (e-STJ fls. 44). Assim, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, o regime fechado se mostra mais adequado. (…) 
Por fim, quanto ao pleito de detração do tempo de custódia cautelar, ele não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta a apreciação de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte.”
Examinadas as razões do agravo, não há elementos aptos a infirmar a conclusão da decisão agravada. 
No que toca à pena-base, a exasperação em 1/6, apoiada no modus operandi de invasão da residência das vítimas durante a madrugada, enquanto dormiam, é fundamento concreto que extrapola as elementares do tipo e legitima a valoração desfavorável das circunstâncias do crime (e-STJ fl. 44). 
Nesse sentido:
(...)
A decisão agravada já destacou que não houve negativação de conduta social ou personalidade, de sorte que não procede a alegação de bis in idem ou de ausência de exame dessas vetoriais (e-STJ fls. 137/138). Mantém-se, portanto, a proporcionalidade da reprimenda, à luz dos julgados ali transcritos.” (grifei).

Nesse contexto, observo, quanto às circunstâncias do crime, que tal vetor foi reputado desfavorável, à consideração de que “o acusado invadiu a residência da vítima durante a madrugada enquanto ela e seu filho dormiam, com o intuito de ceifar a vida de Ildeu”.

Desse modo, consigno que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais - circunstâncias do crime - com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu.

Ademais, assento que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).

Por outro lado, a Corte Superior reputou inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que “o acórdão recorrido afirmou a inexistência de admissão da prática delitiva, tendo o agravante sustentado que os tiros teriam sido “para o alto”, negando ter atirado em direção à vítima (e-STJ fl. 47)”.

Nesse sentido, as instâncias inferiores apontaram que o paciente não admitiu a prática do delito, “[a]o revés, alegou a todo tempo ausência de conduta, narrando unicamente que os tiros disparados foram para o alto e acabaram atingindo o muro da casa, negando ter atirado em direção à vítima Ildeo”.

Anoto que não há incidência da atenuante da confissão espontânea quando o agente não reconhece a autoria do crime. Nessa linha, destaco a orientação desta Corte Suprema no sentido de que “(...) em se tratando de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, inc. III, al. ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC 260.687 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 03.11.2025); “a confissão qualificada, isto é, aquela em que o agente admite a autoria do delito, mas argui em seu favor uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, não é suficiente para fazer incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal” (RvC 5.548, Relator p/ acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2025).

Além do mais, a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (RHC 168.826 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 25.3.2021); “Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus” (HC 176.836, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26.02.2021); “Atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do Código Penal) afastada pelas instâncias ordinárias. Nesse contexto, “torna-se inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal (HC 129920 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 18/12/2015)” (HC 179.622 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 05.3.2020); “A atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, o que torna necessário o revolvimento do conjunto probatório para seu exame, medida vedada na via do habeas corpus” (HC 256.272-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 02.07.2025).

No tocante ao pedido de abrandamento do regime prisional, saliento que a fixação do regime não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.

O Superior Tribunal de Justiça, in casu, ao negar provimento ao agravo regimental, asseverou que “[n]o que se refere ao regime inicial, a reprimenda definitiva é superior a 4 anos (4 anos e 8 meses de reclusão) e há circunstância judicial desfavorável idoneamente valorada, o que autoriza, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a fixação do regime fechado, mesmo com pena inferior a 8 anos, conforme a jurisprudência indicada na decisão agravada (e-STJ fls. 141/144). Não se trata de gravidade abstrata, mas de gravidade concreta do fato, já reconhecida pelo Tribunal a quo ao justificar o afastamento da pena-base do mínimo legal". 

Nessas condições, o ato hostilizado na presente via está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.” (HC 235.928 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 05.3.2024); “A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 236.143-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais rígido que o previsto para o cumprimento da pena, com fundamento nos dados específicos do caso, na forma da legislação vigente e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal” (HC 235.007-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.02.2024); “Uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada” (HC 232.612-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.02.2024).

Por fim, registro que, ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva relativa à detração ao fundamento de que não foi apreciada pelo Tribunal de origem. 

Nesse prisma, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 

Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Casa, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.

Não há falar, pois, em manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção nesta via excepcional. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente